Tribunal: TJSP
Processo: 3005676-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Excesso de execução – Honorários advocatícios sucumbenciais que, em realidade, foram majorados a 11% sobre o valor da condenação em sede recursal na fase conhecimento, e não a 20% - Majoração com a aplicação do percentual de 20% sobre a condenação que implicaria dobrar a verba honorária fixada em primeiro grau, e não em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Excesso de execução – Honorários advocatícios sucumbenciais que, em realidade, foram majorados a 11% sobre o valor da condenação em sede recursal na fase conhecimento, e não a 20% - Majoração com a aplicação do percentual de 20% sobre a condenação que implicaria dobrar a verba honorária fixada em primeiro grau, e não em aumentá-la em 10% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.